Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    A investigada JENNIFER CRISTINA FERREIRA MARTINS (CPF nº 014.704.226-70), já qualificada nestes autos, formulou pedido de “retirada da tornozeleira ou flexibilização do tempo de recolhimento domiciliar”, sob o fundamento de que o integral cumprimento das medidas cautelares impostas tem prejudicado o seu sustento e de seu filho menor de idade (petição STF nº 74113/2023).



    Sustenta que sua renda é proveniente de uma pequena loja de ferragens, e de empresa de aluguel de decoração para festas, de forma que o recolhimento à residência no período noturno, de 19h:00 às 6h:00, de segunda à sexta-feira e nos finais de semana tem lhe causado restrições às suas atividades laborais, porque não pode abrir a loja e nem “entregar e montar os enfeites de festas” aos finais de semana.



    O pedido foi instruído com a documentação respectiva. 



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à investigada JENNIFER CRISTINA FERREIRA MARTINS (CPF nº 014.704.226-70) ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.



    Não vejo razão para revogação das medidas cautelares impostas, eis que inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar sua atividade profissional às medidas cautelares determinadas, e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O PEDIDO de JENNIFER CRISTINA FERREIRA MARTINS (CPF nº 014.704.226-70).



    Intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente